Tribunal: CARF
Processo: 13016.000680/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000680/2007-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.651 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CLUBE ESPORTIVO BENTO GONÇALVES E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/07/2007
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
LAPSO
MANIFESTO.
Diante do lapso manifesto no julgamento do Recurso Voluntário, devem ser
acolhidos os Embargos de Declaração Inominados, sendo necessária a prolação
de novo decisum, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO.
RENÚNCIA.
Tendo o contribuinte optado pelo parcelamento dos créditos, resta configurada
a renúncia, devendo ser declarada a definitividade do crédito, ficando
restabelecido o lançamento em seu estado original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando os vícios apontados, reratificar o acórdão
2301-008.875, de 9/3/2021, para não conhecer do recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000680/2007-19
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000680/2007-19

Trata-se de Embargos apresentados pela unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão proferido por esta 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
O acórdão embargado foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/07/2007
EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES - RETENÇÃO DE 11%
Não cabe retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço,
quando a empresa prestadora é optante pelo SIMPLES.
Eis a parte dispositiva do julgado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir do lançamento as contribuições relativas à retenção
da empresa Turismo Casagranda Ltda.
Ocorre, que anteriormente ao julgamento por este Colegiado, o crédito tributário
objeto do presente processo fora incluído em parcelamento pelo contribuinte(fls. 138), resultando
na desistência do Recurso Voluntário apresentado.
O despacho de admissibilidade, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, admitiu os embargos como
inominados, dando-lhes seguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Nos termos do exposto, verifica-se que o contribuinte solicitou o parcelamento do
crédito tributário lançado. Trata-se de fato incontroverso. Assim, houve a renúncia de todas as
alegações de direito, e insurgência da parte, ante a confissão da exigência do crédito tributário,
conforme art. 78 do CARF, aprovado pela Portaria 343/2015. Nesse sentido:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000680/2007-19

se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Assim, é inquestionável que no momento do julgamento do Recurso Voluntário
inexistia litígio quanto ao crédito tributário, ante o seu parcelamento.
Diante da inexatidão material devida a lapso manifesto, que amparou a prolação
do Acórdão no 2301-008.875, em 9/3/2021 (e-fls. 129 a 132), necessária a prolação de novo
decisum, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Portanto, caso é de sanar o vício do acórdão proferido, e do lapso manifesto que o
norteou, para não conhecer do Recurso Voluntário, ante a renúncia do contribuinte ao
contencioso administrativo e, em especial, à interposição do Recurso Voluntário.
Ante ao exposto, voto em acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
sanando os vícios apontados, reratificar o acórdão 2301-008.875, de 9/3/2021, para não conhecer
do recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital